Tribunal: TJMT
Processo: 1006140-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006140-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), JONAIDE VIEIRA DA SILVA - CPF: 731.894.991-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - CPF: 016.389.241-55 (AGRAVADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - CPF: 016.389.241-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO CONFESSO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. MUDANÇA PARA O EXTERIOR SEM COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. LEILÃO E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Constatado o inadimplemento confesso da Agravante, que deixou de pagar as parcelas do financiamento imobiliário em janeiro/2023, teve ciência da execução extrajudicial 01 ano depois, e somente ajuizou a ação em janeiro/2025, após a arrematação do imóvel, pairam dúvidas quanto à sua boa-fé.

Demonstrado que o Banco credor adotou as medidas previstas na Lei n. 9.514/1997, enviando notificações ao endereço do contrato e do imóvel expropriado, bem como realizando intimação por edital, sem ter sido informado sobre mudança da devedora para o exterior, não há que se falar em irregularidade nos procedimentos de notificação e leilão.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006140-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JONAIDE VIEIRA DA SILVA

AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S.A., DIEGO DE MAMAN DORIGATTI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JONAIDE VIEIRA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação de Propriedade Fiduciária e de Arrematação n. 1002782-80.2025.8.11.0041, movida contra
BANCO BRADESCO S.A. e outro,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência em razão da ausência da probabilidade do direito.

Inconformada, a Recorrente aduz que o imóvel alienado fiduciariamente foi a leilão e sofreu arrematação, sendo que sequer lhe foi oportunizado purgar a mora.

Assevera que o primeiro Agravado não observou os requisitos da Lei n. 9.514/97, ou seja, não notificou a Agravante sobre o leilão.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Ao final, pelo provimento.

Isento de preparo, consoante ID. 271872895.

Tutela de urgência recursal indeferida (ID. 2719428510).

Contrarrazões do Agravado Diego de Maman Dorigatti junto ao ID. 280740884, pelo desprovimento.

O Banco Bradesco S/A não apresentou contrarrazões, conforme certificado junto ao ID. 286781895.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado pela ora Agravante, em razão da ausência da probabilidade do direito.

Inconformada, a Recorrente aduz que o imóvel alienado fiduciariamente foi a leilão e sofreu arrematação, sendo que sequer lhe foi oportunizado purgar a mora.

Assevera que o primeiro Agravado não observou os requisitos da Lei n. 9.514/97, ou seja, não notificou a Agravante sobre o leilão.

Com isso, requer o provimento do Agravo para suspender a consolidação da propriedade e qualquer ato executório, bem como garantir a manutenção da posse do imóvel em favor da Agravante, além de averbar na matrícula do imóvel a existência da ação, e, por fim,

autorizar o depósito judicial das prestações vencidas visando a purgação da mora.

O Recurso não comporta provimento.

Analisando os autos, é incontroverso o inadimplemento da Agravante, que deixou de honrar com as parcelas do financiamento imobiliário e não purgou a mora, ensejando a inauguração do procedimento de execução extrajudicial por parte do Agravado.

Denota-se do conjunto probatório que a Recorrente firmou o Contrato de Compra e Venda do imóvel unidade 2403-A, Torre 01, do Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort, Bairro Ribeirão do Lipa, no Município de Cuiabá/MT, matrícula 30.094 do 7o Cartório de Registro de Imóveis da Capital, e efetuou o pagamento da entrada, bem como realizou o financiamento do restante junto ao banco Embargado.

Todavia, alegando dificuldades financeiras, a Agravante confessa que parou de pagar as parcelas do financiamento em janeiro/2023, e que em janeiro/2024 recebeu a informação de que o imóvel havia sido arrematado em leilão extrajudicial, o qual ocorreu, segundo alega, a sua revelia, mas apenas em janeiro/2025 ingressou com a ação em voga.

Nessa esteira, não se vislumbra boa-fé por parte da devedora/Agravante.

Ademais, constata-se que a Recorrente só não foi pessoalmente notificada no atual endereço porque este é nos Estados Unidos da América, para onde se mudou sem comunicar o credor, o que, embora não seja ato obrigatório, demonstraria sua boa-fé.

Nesse norte, a Banco Agravado, por desconhecer o atual endereço da devedora, a intimou através de correspondências encaminhadas ao seu endereço (do imóvel alienado) e do contrato, visando notificá-la acerca dos leilões legais designados para os dias 29.10.2024 e 01.11.2024, conforme consta dos autos, além da intimação por edital.

Portanto, não há nos autos prova ou documento que evidencie o descumprimento da Lei n. 9.514/97, razão pela qual se presumem válidos o leilão e a arrematação.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE DO TÍTULO DA ARREMATANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Imissão na Posse, deferiu liminarmente a posse do imóvel à autora, arrematante em leilão extrajudicial. O agravante sustenta que há ação anulatória em curso questionando a legalidade da consolidação da propriedade fiduciária e a arrematação, por ausência de notificação para purgação da mora e vícios nos leilões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação anulatória da consolidação da propriedade fiduciária e da arrematação do imóvel é suficiente para impedir a imissão liminar na posse pela arrematante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 30 da Lei no 9.514/1997 autoriza a imissão na posse do imóvel ao adquirente em leilão extrajudicial, bastando para isso o título de propriedade derivado da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

A jurisprudência consolidada admite a imissão na posse liminarmente, independentemente da existência de ação anulatória ainda pendente de decisão.

A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da aquisição da propriedade pela agravada, inclusive com a matrícula atualizada em seu nome.

Não há, no momento, qualquer decisão judicial que reconheça nulidade no procedimento de execução extrajudicial, tampouco indícios concretos de irregularidade que afastem a presunção de legitimidade do título da agravada.

A possibilidade futura e incerta de procedência da ação anulatória não impede o exercício atual do direito de propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adquirente de imóvel em leilão extrajudicial possui direito à imissão liminar na posse, nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/1997, mesmo que haja ação anulatória pendente questionando a legalidade da consolidação da propriedade.

A mera existência de ação anulatória não afasta a presunção de legitimidade do título de propriedade oriundo de arrematação extrajudicial regularmente formalizada.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, art. 30. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2336363-73.2023.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 29.01.2024, 4a Câmara de Direito Privado.
(N.U 1006720-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025).

Por fim, como bem constou da decisão agravada, a Recorrente permaneceu inadimplente por vários meses, sem demonstrar qualquer tentativa de negociação prévia ou pagamento parcial do débito antes da consolidação da propriedade pelo credor fiduciário.

Nessa senda, é de rigor a manutenção, na íntegra, da decisão agravada.

Com isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025